Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700197-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Orlando Dias de Sousa Réu: Ronaldo Maciel Dias D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Orlando Dias de Sousa contra Ronaldo Maciel Dias, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001. Por meio da decisão referida no Id. 72021282, proferida por este Relator, houve a extinção da relação jurídica processual, nos termos da regra prevista no art. 485, incisos I e II, do CPC. Na ocasião o autor não atendeu à ordem contida no ato decisório referido no Id. 70703443, tendo contrariado assim a regra estabelecida no art. 968, inc. II, do CPC. O aludido julgado transitou em julgado aos 16 de junho de 2025 (Id. 72991133). Sobreveio o ato decisório, proferido por este Relator, por meio do qual houve a determinação da restituição do valor alusivo ao depósito prévio, com a subsequente remessa dos autos ao arquivo (Id. 73606121). Finalmente o escritório de advogados que patrocina Ronaldo Maciel Dias requereu, em síntese (Id. 73700562), a fixação de honorários, com amparo no princípio da causalidade. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário registrar que, regra geral, em tese, diante da ausência de impugnação, em momento oportuno, a respeito da ausência de arbitramento de honorários, opera-se os efeitos da preclusão temporal. Ademais, embora seja possível após a publicação da “sentença” alterá-la para corrigir erros materiais (art. 494, inc. II do CPC), é elementar que o aludido procedimento não pode ser adotado de modo indiscriminado. Diante da lição de Cassio Scarpinella Bueno, a hipótese de incidência da norma em questão “limita-se aos casos em que há discrepância entre o pensamento e sua materialização tornada pública por intermédio da sentença. É muito mais um caso de reexpressão do magistrado”[1]. Na hipótese concreta ora em exame é possível perceber a ocorrência de erro material que justifica a aplicação da regra prevista no art. 494, inc. II, do CPC, pois a decisão referida no Id. 72021282, embora tenha determinado a extinção da presente relação jurídica processual, deixou de arbitrar os honorários de advogado. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ALTERAÇÃO DE VALORES APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Interposto o recurso no prazo legal previsto em lei, não há que se falar em intempestividade. 2. O art. 494, I, do CPC permite a correção de inexatidões materiais ou retificação de cálculos a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. 3. A discussão quanto ao termo inicial dos juros moratórios referente aos honorários advocatícios fixados na sentença não se refere a mero erro material, sendo matéria de mérito preclusa por não ter sido alegada em momento oportuno. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão no 1033752, 07052951520178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/7/2017) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ERRO MATERIAL QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Uma vez transitada em julgado, a sentença condenatória é paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum devido. 2. Equívoco nos cálculos da contadoria a respeito do percentual dos honorários de sucumbência traduz simples erro material que pode e deve ser corrigido a qualquer tempo. 3. Erros de cálculo não são superados pela preclusão e por isso podem ser sanados a qualquer momento. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 893981, 20150020117265AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 2/9/2015) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, inicialmente, que a norma elencada no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários de advogado ao vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. A respeito da sucumbência examine-se a lição de Rui Portanova[2]: “Na linguagem comum, sucumbente é aquele que se sujeita à força que age contra si: estar deitado em baixo, cair debaixo, não resistir, ceder aos esforços de outrem. No processo não é muito diferente, mas o sucumbente processual nem sempre luta. Há sucumbência mesmo na hipótese do requerido reconhecer a procedência do pedido do autor. Costuma-se dar maior atenção ao aspecto pecuniário da sucumbência. É importante ter-se em mente que a sucumbência consiste na situação que surge a partir da desconformidade entre o que pediu o litigante e a decisão contida na sentença.” Ocorre, no entanto, que em determinadas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Com efeito, a despeito de ser a sucumbência a regra, o estatuto processual consagrou o princípio da causalidade ao menos em duas situações: a) na perda do objeto (art. 85, § 10, do CPC) e b) na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido (art. 90, caput, do CPC). A esse respeito atente-se à doutrina de Nelson Nery Júnior[3]: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” É necessário registrar, assim, que o princípio da causalidade informa que quem deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado, tratando-se de norma de contornos ainda mais definidos nas hipóteses em que não houver o recolhimento, complementar, das custas iniciais após a estabilização dos elementos da relação jurídica processual. A regra prevista no art. 485, § 2o, do Código de Processo Civil revela que nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa, pelo autor, as despesas e os honorários serão por ele custeados. Observe-se, nesse contexto, que, no caso em exame houve: a) a citação válida (Id. 68823387) e b) o oferecimento de defesa direta (Id. 68998577). É perceptível, aliás, a estabilização da relação jurídica processual. Percebe-se, assim, que Orlando Dias de Sousa deve responder pelos honorários de advogado. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão, sem citação do réu. O apelante, além de requerer honorários sucumbenciais, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à gratuidade de justiça, diante da omissão do juízo de primeiro grau em decidir sobre o pedido; e (ii) estabelecer se há cabimento de condenação em honorários sucumbenciais quando a petição inicial foi indeferida sem citação do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme precedentes do STJ e desta 2a Turma Cível, a omissão do juízo de primeiro grau em analisar o pedido de gratuidade de justiça implica em seu deferimento tácito, especialmente quando se trata de pessoa física que declara hipossuficiência econômica. 4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a formação completa da relação processual, o que não ocorreu no caso, pois a petição inicial foi indeferida antes da citação do réu. A relação processual triangular, essencial para a condenação em honorários sucumbenciais, não se concretizou. 5. A tese firmada no Tema 1.040 do STJ determina que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a efetivação da medida liminar, o que não se verificou no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1963120, 0722085-43.2023.8.07.0007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/1/2025) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 5 DIAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE NA CAUSA. ABANDONO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação do autor e do advogado, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC. 2. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, bem como do causídico, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC. 3. A extinção do feito não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito. 4. Nos termos do art. 485, § 2o, in fine, do CPC, tendo havido a extinção do feito por abandono da causa, deve haver condenação em honorários sucumbenciais, em desfavor do autor, pois foi apresentado defesa e juntado petições posteriores, nessas condições a condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe. 5. Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo provido. Sentença reformada. (Acórdão no 1644149, 0704177-89.2017.8.07.0004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo escritório de advogados que patrocina o réu para fixar honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem custeados por Orlando Dias de Sousa, nos termos da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2019. [2] PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1999, p. 254-255. [3] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: RT, 2007, p. 222